Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713880-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LOUREIRO CAVALCANTI SOBRINHO, LAUTONIO JUNIOR CARLOS LOUREIRO, CARDIORAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S - EPP AGRAVADO: JOALBO MATOS DE ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Loureiro Cavalcanti Sobrinho e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734118-88.2020.8.07.0001, na fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos. Alegam os Agravantes, em suma, que a r. decisão agravada está em desacordo com o título judicial, e requerem sua anulação, para que se apure a quantia repassada pelo Hospital à Cardiorad, abatidos os valores recebidos após a quitação dada em 11 de novembro de 2010, ou que seja declarada a liquidação zero e consequente extinção do processo. O Agravo de Instrumento foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 26074598). Depreende-se dos autos que, após a interposição do Agravo de Instrumento, as partes firmaram acordo extrajudicial (Id. 37940672). O Agravo de Instrumento não tem mais razão de subsistir, pois os pedidos de reforma coincidem com o objeto do acordo. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora